Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708722-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO AGRAVADO: VIACAO VALMIR AMARAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos de incidente de habilitação de crédito (ID 222876296, autos de origem). O despacho de ID 71293241 facultou ao Ministério Público do Distrito Federal, ao Administrador Judicial e aos Comitês de Credores a possibilidade de manifestação quanto ao agravo interposto. A Massa Falida, por meio de seu Administrador Judicial, apresentou contrarrazões ao agravo ID 70228562. O Ministério Público do Distrito Federal ofereceu manifestação (ID 234630781). Na oportunidade, requereu vista dos autos após a manifestação dos demais interessados. O Comitê de Credores (Classe Trabalhista), representado pelo advogado Antonio Rildo Pereira Siriano – OAB/DF 29403-A, foi intimado a manifestar-se. O prazo termina em 06/06/2025. O Comitê de Credores Quirografários não foi intimado. Intime-se, nos termos do despacho de ID 71293241, o Comitê de Credores Quirografários, representado pela advogada Lusigracia Siqueira Brasil Tosta – OAB/DF 10877-A. Altere-se o polo passivo do agravo de instrumento para que conste: Massa Falida de Viação Valmir Amaral Ltda - CNPJ: 37.162.849/0001-71, representada pelo advogado Miguel Alfredo de Oliveira Junior - OAB DF12163-A. Após, o transcurso dos prazos para manifestação, dê-se vista ao MPDFT, conforme requerido ao ID 71806896. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator